Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706786-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LILIAN SILVA CARVALHO Despacho 1. Agravo interno (ID no 24448272) interposto por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 23839713, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO